Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CONTRA A QUAL ATUA. SÚMULA 421 DO STJ. Os pressupostos específicos dos embargos declaratórios encontram-se previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que devem ser rigorosamente observados, inclusive para fins de prequestionamento. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório, se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. Conforme a legislação pátria e a jurisprudência do STJ e do TJDFT não é cabível a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, quando configurar confusão entre essa e a pessoa jurídica da qual faça parte, não havendo que falar em superação da Súmula 421 do STJ.